Tribunal: TJMT
Processo: 1028764-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028764-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MANOEL DA SILVA - CPF: 062.188.531-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PACIENTE PRIMÁRIA E GENITORA DE CRIANÇA MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I.
Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva de paciente denunciada por tentativa de homicídio, sendo ela mãe de criança menor de 12 anos.

II.
Questão em discussão:

A questão consiste em verificar: (i) a legalidade da fundamentação da prisão preventiva; e (
ii
) a possibilidade de substituição por prisão domiciliar em razão da maternidade.

III.
Razões de decidir:

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
, limitando-se a invocar a gravidade abstrata

do

delito.

2
. A paciente comprovou ser genitora de criança menor de 12 anos, fazendo incidir a proteção do art. 318, V, do CPP, sendo os cuidados maternos presumidos e
essenciais ao desenvolvimento infantil.

3
. O fato se revela isolado no histórico da paciente, não havendo elementos concretos que demonstrem ser a prisão preventiva medida indispensável.

IV.
Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1
. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando meras conjecturas ou a gravidade abstrata do delito. 2. A presença de filho menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 227; CPP,
arts
. 312, 318, V e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
; ADPF 347/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Eser
Amaral dos Santos em favor de
JOSIANE PIRES ROMERO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos
A
utos de Prisão em Flagrante n. 1000753-17.2024.8.11.0098, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão da paciente possui fundamentação genérica, não ficando satisfatoriamente demonstrados os requisitos
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

Aliado a isto, a defesa alega que a paciente possui residência fixa, não ostenta antecedentes criminais e
é
genitora e pessoa responsável por seus três filhos, sendo um deles com idade inferior a 12 (doze) anos e, por essa razão, faz
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP e artigos 318 e 319, do Código de Processo Penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ela aguardar o julgamento
definitivo ou então seja concedida a prisão domiciliar, com objetivo de garantir e preservar a saúde física e emocional de seus filhos.

Inicial acompanhada dos documentos (Id. 245029160; 245029163; 245029162; 245029164; 245029156; 245029158).

Liminar parcialmente deferida (Id. 246072686).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 247050158).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 251771186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente
JOSIANE PIRES ROMERO
em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em decisão assim fundamentada:

“Nesse sentido, a GRAVIDADE EM CONCRETO em relação
a
custodiada JOSIANE PIRES ROMERO, está demonstrada nos documentos colacionados, sobretudo diante frieza da autuada, associada ao crime cometido com violência/grave ameaça à pessoa e ao modus operandi, demonstram que sua liberdade importará em risco grave e concreto à integridade física da vítima.

No mais, apesar dos forçosos argumentos trazidos pela Defesa, convém mencionar a exceção do art. 318-A, inciso I, do CPP, que dispõe: “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
a
pessoa.”, que é o caso, em tese, dos autos.

Diante de todo o cotejo, tem-se que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à vítima e testemunha, à medida que poderá prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Vale ressaltar que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da periculosidade demonstrada no bojo dos autos
(Id.
160574572 dos Autos n. 1008284-89.2024.8.11.0055 (grifos meus).

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso dos autos
, verifico que o
periculum
libertatis
deve ser mitigado, uma vez que a paciente é mãe de uma criança de 05 (cinco) anos, consoante certidão de nascimento (Id. 245029164) que, naturalmente, depende de seus cuidados, de modo que a medida constritiva e as consequências negativas pela decorrência do tempo recaem não só à paciente, mas também sobre a própria criança, fazendo-se incidir,
in
casu
, a aplicação do art. 318, do Código de Processo Penal e do princípio da proteção da família.

A Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e
implementação
de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...]

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) an
os de idade incompletos.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 20/2/2018 (Info 891)], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Ainda que o crime tenha sido cometido com grave ameaça/violência, n
o presente caso, ao conceder a prisão domiciliar em favor da paciente,
esta Relatoria consignou que a paciente comprovou ser
genitora
e responsável por
criança meno
r de 12 anos
e ressaltou
que
o
fato
se revela isolado no histórico da paciente
.

Neste ponto, destaco

os cuidados maternos são presumidos, especialmente em relação a crianças nessa faixa etária, uma vez
que a presença da mãe é, por presunção legal, essencial para o desenvolvimento físico, psicológico e emoci
onal da criança.

A
presunção legal dos cuidados maternos
está ancorada no princípio da
proteção integral à criança
, previsto no
art. 227
,
da Constituição Federal
, que assegura às crianças, com
absoluta prioridade
, o direito à convivência familiar e à assistência, de modo a garantir-lhes o desenvolvimento pleno.

Nesse contexto, o afastamento abrupto da mãe, especialmente quando não há evidências de que a manutenção da prisão preventiva seja indispensável, pode acarretar
danos irreversíveis ao desenvolvimento da criança
, comprometendo seu equilíbrio emocional.

Ainda que não
fosse
concedida a
prisão domiciliar em favor da paciente, ao compulsar detidamente os autos, concluo que não é suficiente que a autoridade coatora fundamente a decretação da prisão preventiva com base em argumentações genéricas, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta imputada.

Para que se sustente uma medida tão gravosa, é imperioso que o Juízo
de origem
demonstre, de forma concreta e objetiva, os indícios de que a paciente representa uma real periculosidade à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A ordem constritiva prolatada pela autoridade coatora
apenas constou que a gravidade concreta do delito estava evidenciada pelos
documentos colacionados, sobretudo diante frieza da autuada, associada ao crime
cometido com violência/grave ameaça à pessoa e ao modus operandi

(Id. 160574572)
.

Não
observo
, na decisão impugnada, a devida especificação ou esclarecimento acerca d
o que seria essa suposta frieza
da paciente
, tampouco foi explicitado de forma objetiva como tal elemento se demonstraria a partir dos documentos mencionados.

Dessa forma, a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem mostra-se genérica e insuficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, uma vez que a mera menção a aspectos subjetivos, sem a devida concretização nos autos, não atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

A
gravidade abstrata do delito, sem a presença de circunstâncias concretas que a qualifiquem, não justifica a decretação da segregação cautelar do paciente.

Nesse contexto, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – COINVESTIGADO AGRACIADO COM A PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES DE SAÚDE COMPROMETIDA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA A RESPEITO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – DECISUM GENÉRICO A RESPEITO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E HIPOTETICA AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS FULCRADA EM PRESUNÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A alegada isonomia processual é deveras impertinente, evidentemente porque a doença grave de um não coloca todos em idêntica situação, e, portanto, não se aplica o artigo 580 do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
(quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção. Embora demonstrada
a
materialidade do delito e, conquanto não se pode desprezar os indícios de autoria, ainda que frágeis, as peculiaridades dos autos demonstram que deve ser melhor analisado o suposto envolvimento do paciente no evento
criminoso, além do que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos demais requisitos exigidos, limitando-se à expressões genéricas acerca da gravidade do delito e sobre o
periculum
libertatis
do paciente, ao passo que ele é primário, sem qualquer antecedente criminal.
(N.U 1030340-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 22/02/
2024
) (grifos meus).

Ausentes indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do
periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1001669-88.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/
2023
)
(grifos meus)
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que em nome da paciente
Josiane Pires Romero
(CPF n. 020.008.271-01), não há guia de execução penal tramitando no SEEU e, além da ação penal que originou o presente
Habeas Corpus
, ela não registra no sistema
PJe
de primeiro grau nenhuma outra ação penal em que figure como acusada.

Não há nos autos nada que demostre se tratar de
agente
com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos, sendo que não foi verificada a existência de nenhuma outra ação penal em desfavor da paciente, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.

Nesse aspecto, a paciente é primária e juntou documentos que comprovam que possui re
sidência fixa, sendo assim, as
condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual
direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

(HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge
Mussi
– 6.11.2015).

Com
efeito
,
dispõe o art. 282, do CPP
,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada
(grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se
revelam
suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...)
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos
num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa (...). (
Habeas Corpus
n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022)
(grifos meus).

No caso em apreço levo em conta
o fato de a paciente ser genitora de criança com 05 (cinco) anos
, bem como o fato de não registrar nenhum inquérito ou processo contra sua pessoa, além do presente caso, além do fato de ter residência fi
xa.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024
).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente, pois ausentes
a
s
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
REVOGO
a prisão domiciliar imposta a paciente e

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Josiane Pires Romero
, no sentido de converter a prisão preventiva da paciente em medidas cautelares, entre elas:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP
,
e outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela aplicação das demais medidas que entender necessárias
, bem como a conveniência de manutenção do monitoramento, em caso de nova análise da situação da Paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024